Tribunal: TJSP
Processo: 1002649-21.2023.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva. Ressarcimento de danos supostamente causados por oscilações na rede de energia elétrica. Sentença de improcedência. Insurgência da requerente. Descabimento. Objeções processuais afastadas. Cerceamento de defesa inocorrente. Presente interesse processual. Legitimidade caracterizada. Responsabilidade objetiva da concessionária, prestadora

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva. Ressarcimento de danos supostamente causados por oscilações na rede de energia elétrica. Sentença de improcedência. Insurgência da requerente. Descabimento. Objeções processuais afastadas. Cerceamento de defesa inocorrente. Presente interesse processual. Legitimidade caracterizada. Responsabilidade objetiva da concessionária, prestadora de serviços públicos, pelos danos aos bens do consumidor. Sub-rogação da seguradora nos direitos e garantias do segurado em relação ao responsável pelo dano. Nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo segurado e a má prestação de serviços pela requerida não demonstrado. Petição inicial instruída com documentos genéricos e inaptos para aferição da oscilação elétrica ou descarga local na data dos fatos. Impugnação pela requerida. Prova pericial inviabilizada ante a não preservação do bem danificado. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso não provido.